Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736162-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO PENETTA GONCALVES IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO PENETTA GONCALVES, em que o impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, nos autos em que o Juízo proferiu decisão rejeitando a ação penal privada subsidiária da pública ajuizada por Luís Fernando Nardelli Pinto em desfavor do paciente Fernando, seu sogro, imputando-lhe a prática dos delitos de lesão corporal de natureza grave e ameaça (arts. 129, § 1o e art. 147, ambos do Código Penal). Narra o impetrante que Luís Fernando ajuizou queixa-crime em 16/08/2021 em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes acima, ocorridos em 20/08/2020. Diz que a queixa-crime foi ajuizada dentro do prazo decadencial, porém a procuração deveria ser específica e atender ao determinado no art. 44 do Código de Processo Penal, mas as exigências não foram supridas dentro do prazo decadencial, porquanto a defesa do paciente juntou novo instrumento somente em 17/09/2021, após o prazo, razão pela qual o Ministério Público se manifestou pela rejeição da peça inaugural. Após essa manifestação, em 01/10/2021, o Juízo proferiu decisão pela qual rejeitou a queixa-crime e, na sequência, inconformado, o querelante interpôs recurso em sentido estrito. O impetrante alega a ausência de procuração específica, porquanto não mencionou o fato criminoso, tendo sido juntada procuração com poderes gerais, sendo “imperioso o trancamento da ação penal privada referenciada”, com extinção da punibilidade do paciente. Diz que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, e requer seu deferimento, a fim de que seja determinado o trancamento da queixa-crime, “porquanto se tratar de ação penal intempestiva, declarando-se, desde já, a extinção da pretensão punitiva pela decadência, nos termos dos artigos 38 do CPP c/c art. 103 e 107, IV, ambos do CP” (ID 30631877). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Pretende o impetrante o trancamento da queixa-crime no 0712611-77.2021.8.07.0020, com as alegações, em síntese, de que a queixa-crime foi rejeitada, mas há decadência, a qual deve ser reconhecida para extinguir a punibilidade, estando o paciente a sofrer constrangimento ilegal. Ocorre que, consoante se observa dos autos, a ação penal privada foi rejeitada por ausência de justa causa, inexistindo, ainda, prova inequívoca da decadência, e então o paciente não possui interesse de agir no presente habeas corpus. Confiram-se os fatos e as decisões. Consta dos autos que Luís Fernando Nardelli Pinto ajuizou ação penal subsidiária da pública, c/c pedido de indenização por danos materiais e morais contra o paciente, Fernando, pelas supostas práticas dos crimes de lesão corporal de natureza grave e ameaça, por fato ocorrido em 20/08/2020 (p. 35-47), porquanto o Ministério Público não teria proposto a ação penal pública dentro do prazo. Narra a petição inicial uma síntese dos fatos, consoante a seguir: “No dia 15 de setembro de 2020, foi instaurado inquérito policial na 21a DP/DPC/PCDF frente a noticia criminis noticiada na Ocorrência Policial 5362/2020 – 21a DP (Protocolo 1060101/2020 21a DP. Ocorre que, entre 22h40min do dia 20 de agosto de 2020 e 23h dia 21 de agosto de 2020, FERNANDO PENETTA GONÇALVES e LUIS FERNANDO NARDELLI PINTO, com 69 anos de idade, genitor de ADRIANA NARDELLI PINTO ex-esposa de FERNANDO se envolveram em um episódio de agressão verbal que culminou em agressões físicas e lesões graves ao querelante, conforme se depreende do Boletim de ocorrência e IP anexo”. Em manifestação datada de 10/09/2021 (p. 21-25), O Ministério Público asseverou que a procuração outorgada pelo querelante não registrou poderes específicos, a teor do exigido pelo art. 44 do CPP, inexistindo condição para prosseguimento da ação penal. Disse que “Não bastasse, não houve qualquer inércia do titular da ação penal, eis que tal fato até então não havia sido à promotoria de justiça com atribuição para a matéria, não havendo que se falar, portanto, em legitimidade subsidiária na espécie”. Afirmou a promotoria, ainda, que a matéria foi tratada nos autos do PJE no 0702394-72.2021.8.07.0020, em que houve desistência do recurso interposto pelo querelante que então propôs nova queixa-crime sobre os mesmos fatos no Juízo impetrado, bem como registrou que a irregularidade na representação processual e a falta de legitimidade conduziriam à rejeição da ação privada por justa causa, porquanto houve violência real recíproca, sendo que as imagens revelam que a iniciativa do ataque foi do próprio querelante, as versões são contrapostas e os laudos concluíram pela presença de lesões contusas de natureza leve, razões pelas quais requereu a rejeição da queixa-crime. Assim, a Juíza proferiu decisão, a qual foi disponibilizada em 04/10/2021, rejeitando a queixa-crime: “Acolho a manifestação do Parquet, haja vista que, segundo meu entendimento, o caso é de rejeição total da queixa-crime. Conforme salientado pelo órgão ministerial, a matéria foi tratada nos autos do PJE no 0702394- 72.2021.8.07.0020, e que houve desistência do recurso interposto pelo querelante, que ora propôs nova queixa-crime, sobre os mesmos fatos, neste Juízo. Ademais, através dos elementos encartados, especialmente o vídeo de ID 100452150, a dinâmica refere-se à violência real recíproca, diferente do narrado na inicial. Aliás, as imagens do vídeo citado revelam que, em verdade, a iniciativa pelo ataque foi do próprio querelante. Durante a discussão (verbal), o querelante LUIS FERNANDO inicialmente empurra o rosto do querelado FERNANDO e, na sequência, aquele desfere o primeiro golpe no rosto desse. As imagens revelam que, antes das agressões, o querelado aparentemente aperta o botão do elevador direcionado ao local que deseja ir, mas a porta do elevador não é fechada por objeção de terceiros, inclusive do querelante. Destarte, é de se ver que as versões apresentadas pelos envolvidos são absolutamente contrapostas, não permitindo, por ora, que se formule juízo positivo acerca da materialidade de infração penal de que tenha feito vítima qualquer das partes (ID 100452194 – Pág. 14). A testemunha ADRIANA DE MOURA NARDELLI PINTO não contribuiu de forma relevante para o desvelo dos fatos, na medida em que nada esclareceu, tendo apenas comparecido em delegacia de polícia para apresentar relatórios médicos e mídia (ID: 100452194 – Págs. 9-10 e 29). Ante o exposto, REJEITO A QUEIXA-CRIME formulada, nos termos do artigo 395, do Código de Processo Penal “(p. 27-28). Na sequência, o querelante, inconformado, interpôs recurso em sentido estrito em 11/10/2021, requerendo o recebimento da queixa-crime, e o recurso foi recebido pelo Juízo, nos seguintes termos: “Vistos. RECEBO o presente recurso em sentido estrito no seu regular efeito, uma vez que estão presentes os pressupostos recursais, vez que evidenciadas a legitimidade, o interesse e a adequação recursal, bem como por se tratar de recurso tempestivo. Intime-se o querelado para fins de apresentação das contrarrazões recursais na forma do enunciado de Súmula no 707 do STF. Após, ao Ministério Público para a apresentação das contrarrazões recursais. Em retornando os autos, venham conclusos para fins de análise de eventual retratação. Intimem-se”. Observa-se que a ação penal privada em desfavor do paciente foi rejeitada e, portanto, não há que se cogitar de ato ilegal a ser combatido por meio de habeas corpus, uma vez que o paciente é o querelado. O fato de o Juízo ter recebido o recurso interposto pelo querelante dentro do prazo legal não determina a impetração de habeas corpus, porquanto não se trata de ato que cause constrangimento ilegal ou coação. Ao revés, nosso sistema processual penal é recursal e obrigatório o recebimento do recurso interposto dentro das condições exigidas. Registre-se que não foi juntado aos presentes autos relatório policial final, sendo que em 31/08/2021 a promotoria de justiça requereu o prazo de 30 dias para juntada dos documentos faltantes (p. 129) e após, em 10/09/2021, manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, inexistindo prova inequívoca da existência de decadência, o que poderia demandar a análise de ofício do habeas corpus por esta Relatoria, devendo ser ressaltado que, consoante se observa da decisão acima, o Juízo, ademais, não se manifestou sobre essa matéria. Do mesmo, em relação à procuração, a advogada juntou novo mandato datado de 17/09/2021, em que especificou os fatos (p. 143), porém a decadência demanda análise dos fatos, não estando inequivocadamente demonstrada, o que é necessário para o fim de seu reconhecimento via habeas corpus. Em face do exposto, entendo que não há interesse de agir do paciente na impetração, porquanto a queixa-crime ajuizada contra o paciente foi rejeitada e não há demonstração de decadência, devendo ser indeferida a petição inicial e extinta a ação sem julgamento do mérito. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 12:24:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator